Tribunal: TJES
Processo: 5006506-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTRAÇÃO MINERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

A
agravante pretende a
reforma da decisão
proferida pelo Juízo de Primeiro grau
que
determinou
a

suspensão
de extração
mineral até o término da instrução processual.

2.
Deve ser mantida a suspensão da extração mineral até o término da instrução processual, visto que
evidenciados os riscos de se determinar o prosseguimento da extração mineral, já que trata-se de bem exaurível.

3.
Não
é possível o enfrentamento no agravo de questão não analisada p
el
o Julgador originário, sob pena de configurar supressão de instância.

4.
Recurso conhecido e
des
provido.

5.
Agravo interno julgado prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006506-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINERACAO CLAROS DIAS LTDA - EPP
AGRAVADO: MARMORES DO BRASIL LTDA - ME
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006506-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINERAÇÃO CLAROS DIAS LTDA

AGRAVADO:

MÁRMORES DO BRASIL LTDA

RELATOR
A
:
DESª. CONV. DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo
de instrumento
interpost
o
por
MINERAÇÃO CLAROS DIAS LTDA
, eis que irresignad
a
com a
decisão
do Juízo da
2
ª Vara Cível d
e Cachoeiro de Itapemirim
, que
determinou a paralisação das atividades de extração mineral
em área concedida a empresa recorrida, além de determinar que a ANM – Agência Nacional de Mineração se abstenha e proceder a averbação ou homologação de cessão envolvendo a área em discussão.

Em suma,
a
recorrente
alega
a prescrição do contrato que alicerça o pedido liminar, a invalidade jurídica do contrato de cessão parcial de requerimento de lavra, a inexistência de prova do pagamento, além de apontar que não estão presentes os requisitos para concessão do pedido liminar pelo Juízo matriz.

C
ontrarrazões ao agravo de instrumento (ID 1967938), pelo improvimento do recurso.

Foi proferida decisão
monocrática de I
D
. 1973668,
pelo eminente Des. Manoel Alves Rabelo,

indeferindo a concessão de efeito suspensivo ao agravo interposto.

H
ouve apresentação de agravo interno
(ID 2119558),
e as respectivas contrarrazões
(ID 2645704)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES,
31
de outubro
de 2022.

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006506-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINERAÇÃO CLAROS DIAS LTDA

AGRAVADO:
MÁRMORES DO BRASIL LTDA

RELATOR
A
:
DESª. CONV. DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Eminentes pares,
cuida-se
de

agravo
de instrumento
interpost
o
por
MINERAÇÃO CLAROS DIAS LTDA
, eis que irresignad
a
com a
decisão
do Juízo da
2
ª Vara Cível d
e Cachoeiro de Itapemirim
, que
determinou a paralisação das atividades de extração mineral
em área concedida a empresa recorrida, além de determinar que a ANM – Agência Nacional de Mineração se abstenha e proceder a averbação ou homologação de cessão envolvendo a área em discussão.

Em suma,
a agravante
alega
a prescrição do contrato que alicerça o pedido liminar, a invalidade jurídica do contrato de cessão parcial de requerimento de lavra, a inexistência de prova do pagamento, além de apontar que não estão presentes os requisitos para concessão do pedido liminar pelo Juízo matriz.

Foi proferida decisão
monocrática de I
D
. 1973668
,
pelo eminente Des. Manoel Alves Rabelo,

a qual
indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em que pese tenha havido a interposição de agravo interno, entendo que o mérito do agravo de instrumento não restou apreciado na decisão monocrática, visto que o nobre Desembargador tão somente decidiu pela
não
concessão
de
efeito ativo ao recurso.

Logo, decidindo as razões expostas no agravo
inicial
, entendo
por manter
a decisão
proferida
pelo
J
uíz
o
de
primeira instância, visto que não restar
a
demonstrada a proba
bi
lidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris)
nem o risco da decisão causar lesão grave ou de difícil reparação (periculum in mora), ademais, a análise das demais matérias suscitadas implicaria em supressão de instância.

Antes
, restou demonstrad
a
que a determinação de prosseguimento da extração mineral, antes da conclusão da instrução processual, poderá acarretar graves prejuízos, visto que as rochas extraídas, são bens exauríveis.

Assim
, entendo que não há razão para acolher a tese recursal,
mantendo-se a decisão do Juízo de primeiro grau.

N
ão verifico a existência de indícios
do direito alegado,
e
assim o digo porque
c
onforme
extrai-se dos autos, a área em discussão, foi objeto de alienação para com
a
agravad
a
. Desse modo, se a matéria está coberta pelo manto da prescrição, se
não houve pagamento, se
a documentação não é válida ou se há vício de consentimento no contrato de alienação, tudo isso revela a necessidade de lastra instrução probatória.

Ademais,
a agravante é titular de direitos minerários correspondentes a 363,45 hectares, sendo que a parte
sub judice
– alienada à agravada, corresponde a 33,88 hectares, de modo que a agravante continua detentora da exploração de 90% da área total.

Razão pela qual entendo que

deve ser mantida
a suspensão da exploração até o término da instrução processual,
quando
se
r
á
analisada a alegada prescrição,
serão
verificadas
as alegadas nulidades do negócio jurídico, a (in) existência de pagamentos, inclusive se as assinaturas nos contratos
são
verídicas

e se há vício de consentimento.

N
ão se mostra possível a manifestação sobre
todos esses
tema
s
por este julgador
neste momento,
sob pena de supressão de instância, na medida em que não houve apreciação pelo juiz de primeiro grau. No mesmo caminhar já se manifestou
esta Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INOVAÇÃO RECURSAL COISA JULGADA NÃO CONHECIMENTO.

1 - Configurada a inovação recursal, uma vez que uma série de argumentos expostos nas razões recursais não foram levados à apreciação jurisdicional em momento anterior ao presente, circunstância que obsta a sua análise por este Órgão revisor, sob pena de supressão de instância.

2 - A despeito das alegações da Agravante acerca da prorrogação da fiança, o fato é que há um título judicial, formado em Ação ajuizada pelo ora Agravado, tratando do assunto, não sendo, pois, a Exceção de Pré-Executividade instrumento processual idôneo para desconstituir a coisa julgada, a qual deve prevalecer, visando garantir a segurança jurídica, até que seja desconstituída por meio das restritas hipóteses legais.

3 - Recurso não conhecido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199007689, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021
)

Logo, em virtude do poder
geral de cautela, prudente
é a suspensão das
atividades de extração
na área
sub judice

até
o término da instrução processual
, aclarando, de fato, qual das empresas possui o direito de mineração
na referida área.

Tal
poder geral de cautela advém da possibilidade de geração de riscos irreversíveis já que o bem extraído é exaurível, de modo que não se revela crível a continuidade da empresa recorrente quando há severa dúvida de que sua atividade na área é legítima e regular.

Outrossim, o

periculum in mora
não restou comprovado, na medida em que
conforme já exposto,
a agravante é titular de direitos minerários correspondentes a 363,45 hectares, sendo que a parte discutida nos autos do presente processo – alienada à agravada, corresponde a 33,88 hectares, de modo que a agravante continua detentora da exploração de 90% da área total.

Como se percebe, não há como acolher, sob nenhum enfoque a tese recursal.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso de agravo
de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
e julgo prejudicado
o agravo interno

É como voto.

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTRAÇÃO MINERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

A
agravante pretende a
reforma da decisão
proferida pelo Juízo de Primeiro grau
que
determinou
a

suspensão
de extração
mineral até o término da instrução processual.

2.
Deve ser mantida a suspensão da extração mineral até o término da instrução processual, visto que
evidenciados os riscos de se determinar o prosseguimento da extração mineral, já que trata-se de bem exaurível.

3.
Não
é possível o enfrentamento no agravo de questão não analisada p
el
o Julgador originário, sob pena de configurar supressão de instância.

4.
Recurso conhecido e
des
provido.

5.
Agravo interno julgado prejudicado.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória/ES, ___/___/_____ RELATORA